Tribunal: TJMT
Processo: 1004244-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004244-45.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, SIMPLES]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), I. K. C. RESENDE - ME - CNPJ: 07.536.524/0001-40 (AGRAVANTE), ANITA KISCHEL - ME - CNPJ: 02.575.474/0001-97 (AGRAVANTE), ACCA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.503.182/0001-62 (AGRAVANTE), COLLA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.458.277/0001-13 (AGRAVANTE), RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.421.067/0001-98 (AGRAVANTE), TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), JOSE FRAGA DUARTE (AGRAVADO), RAQUEL FERREIRA GOULART BIATTO (AGRAVADO), CELSO BENEDITO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – DÉBITO PARCELADO - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO - FUNEDS - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARCELAMENTO - ADI N. 100642/2013 – PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO/RECURSO - PRESENTE OS REQUISITOS DO
ART. 7o, INCISO III DA LEI 12.016/2009

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-.

2- Considerando que o parcelamento foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI n. 100642/2013, impôs aos créditos tributários e débitos fiscais o retorno ao status
quo ante, isto é,
sem a concretização do parcelamento, razão pela qual não pode ser empecilho para reexame em sede administrativa.

2- Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de gravo de Instrumento, interposto por
I K Rezende – ME, ACCA Comércio de Alimento Ltda. - ME, Anita Kischel - ME, Colla & Cia Ltda. ME e RH Distribuidora de Alimentos Ltda. – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 1003085-75.2017.811.0041), impetrado em face do titular da Gerência de Processos Administrativos Tributários da SEFAZ/MT, Gerente da Gerência de Conta Corrente da SEFAZ/MT, Agente de Tributos Estaduais e da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar para o recebimento dos recursos administrativos e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado.

Os Agravantes explicam que aviaram administrativamente, junto aos impetrados, ora Agravados, Pedido de Revisão de Lançamento dos débitos tributários; contudo, os recursos foram inadmitidos, ao fundamento de que a dívida transacionada não pode ser objeto de questionamento.

Aduzem que a fundamentação da negativa do recebimento dos recursos administrativos é ilegal, porque os acordos foram declarados nulos por este Tribunal de Justiça na ADI 100642/2013, que declarou a inconstitucionalidade da Lei do FUNEDS, Lei Estadual n. 9.481/2010, e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011.

Alegam que a cobrança se refere aos débitos originais, que foram recalculados, que não se trata de questionamento sobre dívida parcelada, porquanto os pedidos de revisão foram realizados dentro da norma legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que o Agravado receba os recursos administrativos apresentados.

O efeito ativo foi deferido – id. 1988938 -.

A parte agravada apresentou contrarrazões – id. 2341429 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso – id. 2755316 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por I K Rezende – ME, ACCA Comércio de Alimento Ltda. - ME, Anita Kischel - ME, Colla & Cia Ltda. ME e RH Distribuidora de Alimentos Ltda. – ME que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 1003085-75.2017.811.0041), impetrado em face do titular da Gerência de Processos Administrativos Tributários da SEFAZ/MT, Gerente da Gerência de Conta Corrente da SEFAZ/MT, Agente de Tributos Estaduais e da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar para o recebimento dos recursos administrativos e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte agravada
I K Rezende – ME e OUTROS
impetraram o Mandado de Segurança no
1003085-75.2017.811.0041 contra ato tido como ilegal praticado pelo Gerência de Processos Administrativos Tributários da SEFAZ/MT, Gerente da Gerência de Conta Corrente da SEFAZ/MT, Agente de Tributos Estaduais e da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento dos recursos administrativos.

A medida liminar foi indeferida pelo juízo singular, razão pela qual os agravantes interpuseram o presente recurso.

Cumpre ressaltar que o presente recurso se restringe a análise da legalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu

o pedido de liminar postulado no Mandado de Segurança, posto que a matéria de mérito deverá ser analisada nos autos principais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos Agravantes.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
- e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final -
periculum in mora
-, como se vê
:

Art. 7
o
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso, os processos e recursos foram inadmitidos em razão que foram objetos de parcelamento por meio do FUNEDS - Decreto 229/2009 -.

A probabilidade do direito invocado resta comprovado, uma vez que o parcelamento foi declarado inconstitucional no julgamento da ADI n. 100642/2013, impôs aos créditos tributários e débitos fiscais o retorno ao status
quo ante,
isto é, sem a concretização do parcelamento, razão pela qual não pode ser empecilho para reexame em sede administrativa.

Assim, demonstrada a ilegalidade na negativa do prosseguimento do processo administrativo em razão de se tratar de débito parcelado, uma vez que este ato foi anulado em razão da ADIN e retornou ao seu status anterior, ou seja, antes de efetuar o parcelamento, não sendo empecilho para seu prosseguimento.

Logo, nesta fase de cognição sumária, verifico a ilegalidade apontada pelas Agravantes/Impetrantes, uma vez que o parcelamento foi desconstituído.

Presente, ainda, o
periculum in mora
, uma vez que os Apelantes estão privados de exercerem seus direitos de defesa administrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que as Autoridades coatoras no
mandamus
, aqui Agravadas, recebam e apreciem os Recursos Administrativos interpostos pelas Agravantes, confirmando a tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020